Tribunal: STF
Processo: RE 1182349
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 



    1.  Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671).



    2.  O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública.



    3.  A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados.



    4.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.